Tribunal: TJDFT
Processo: 0741355-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741355-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SILVA RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator